Tribunal: TJSP
Processo: 1000205-16.2017.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000205-16.2017.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, são apelados EDISON MARCO
ANTONIO DE OLIVEIRA, OSWALDO CANADAS, MARIA ANGÉLICA
BUSNARDO CANADAS e JENI MARIA DA FONSECA OLIVEIRA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000205-16.2017.8.26.0681 -Voto no 33707
2
Voto no 33707
Comarca: Louveira
Apelante: Município de Louveira
Apelados: Edison Marco Antonio de Oliveira e outros
Juíza sentenciante: Camila Corbucci Monti Manzano
Ementa: Apelação cível. Embargos à execução fiscal.
Parcelas de IPTU dos exercícios de 2013 e 2014. A sentença
julgou os embargos procedentes, extinguiu a execução
subjacente e deve ser mantida. Destinação agrícola do
imóvel sobre o qual incidiu a cobrança exequenda de IPTU.
Interpretação conjugada dos critérios de localização e de
destinação do imóvel. Nega-se provimento ao apelo
fazendário.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 481/487, proferida nos autos dos embargos à execução fiscal
ajuizados por Edison Marco Antonio de Oliveira e outros em face
do Município de Louveira.

Referida sentença julgou os embargos procedentes e
extinguiu a execução fiscal subjacente, nos termos do artigo 487,
inciso I do CPC.
Em
razão
da
sucumbência
a
Municipalidade
embargada foi condenada, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I,
do CPC, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de
10% (dez por cento) do valor da causa.
Insatisfeito
com
o
resultado
do
provimento
jurisdicional apela o Município de Louveira, pugnando por sua
integral reforma (fls. 491/504).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000205-16.2017.8.26.0681 -Voto no 33707
3
Em seu arrazoado recursal defende a legalidade e
regularidade de seu atuar fiscal, nos planos adjetivo e material.
Destaca que o imóvel atrelado à exação situa-se na
zona urbana e menciona que os embargantes não demonstraram
de modo suficiente, o bastante, a destinação rural da
propriedade.
O apelo recebeu resposta.
Contrarrazões recursais a fls. 508/516, nas quais os
embargantes, ora recorridos, defendem a ratificação do julgado e
rechaçam os fundamentos lançados no apelo fazendário.
É o relatório.
Nos termos do art. 1.010 do CPC/15, estão
preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Quanto ao
preparo, o apelante é isento.
Desse modo, o recurso deve ser conhecido. No
mérito, contudo, não comporta provimento.
A execução subjacente diz respeito a débitos de
IPTU dos exercícios de 2013 a 2014.
Segundo o critério de localização são sujeitos à
incidência de IPTU os imóveis situados em zona urbana, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000205-16.2017.8.26.0681 -Voto no 33707
4
definida pela legislação municipal, em área que conte com ao
menos duas das melhorias previstas nos incisos do §1o, do artigo
32 do CTN.
No entanto, o critério espacial não é o único a ser
considerado, pois nos termos do Decreto-Lei 57/66, recepcionado
pela Constituição Federal com status de lei complementar, é
imprescindível a análise do critério da destinação, a fim de se
apurar qual tributo incidirá sobre a propriedade: IPTU ou ITR.
É inclusive consolidado o entendimento doutrinário e
jurisprudencial que assevera que o critério da destinação se
sobrepõe ao da localização.
Sob essa perspectiva, o artigo 14 do referido decreto
estabelece que o disposto no artigo 32 da Lei 5.175/1996 não
abarca
as
propriedades
comprovadamente
destinadas
à
exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial,
visto que estes imóveis são tributados por ITR.
No tocante à casuística, a parte autora demonstrou
que o imóvel atrelado à exação está cadastrado no INCRA sob o
no 9500252194520.
Em complemento, os documentos de fls. 71/115
demonstram a cobrança pela União Federal de ITR incidente
sobre a propriedade em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000205-16.2017.8.26.0681 -Voto no 33707
5
Outrossim, foi colacionada a fls. 66 Certidão Negativa
de Débitos de ITR, a qual demonstra o regular adimplemento
tributário pelos embargantes.
Também fora comprovado que a propriedade está
localizada em área classificada como ZUAT (Zona de Uso
Agrícola e Turismo) e de proteção ambiental, pela Lei Municipal
1.018/901 e pelo Plano Diretor de Louveira.
A Lei Municipal 1.018/1990, inclusive, veda a
instalação no local de qualquer atividade comercial, industrial
e/ou de prestação de serviços.
É permitido apenas o exercício de atividades de
caráter rural, o que é corroborado pelo disposto nos artigos 21 da
Lei Municipal 2332/2013 (que disciplina o uso, a ocupação e
parcelamento do solo) e 58 do Plano Diretor do Município.
No
mais,
no
âmbito
do
Processo
0009078-35.2010.8.26.0659, a ruralidade da área fora atestada
por perito judicial, em laudo lavrado no ano base de 2013, um dos
dois exercícios fiscais exequendos.
Nesse cenário, bem delineada a destinação rural do
bem, não há elementos aptos a autorizar a reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000205-16.2017.8.26.0681 -Voto no 33707
6
A jurisprudência:
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
ITR.
FATO
GERADOR.
IMÓVEL
SITUADO
NA
ZONA
URBANA.
LOCALIZAÇÃO.
DESTINAÇÃO. CTN, ART. 32. DECRETO-LEI N. 57/66.
VIGÊNCIA.
1. Ao ser promulgado, o Código Tributário Nacional valeu-se
do critério topográfico para delimitar o fato gerador do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e o
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR): se o imóvel
estivesse situado na zona urbana, incidiria o IPTU; se na zona
rural, incidiria o ITR.
2. Antes mesmo da entrada em vigor do CTN, o Decreto-Lei no
57/66 alterou esse critério, estabelecendo estarem sujeitos à
incidência do ITR os imóveis situados na zona urbana quando
utilizados em exploração vegetal, agrícola, pecuária ou
agroindustrial.
3. A jurisprudência reconheceu validade ao DL 57/66, o qual,
assim como o CTN, passou a ter o status de lei complementar
em face da superveniente Constituição de 1967. Assim, o
critério topográfico previsto no art. 32 do CTN deve ser
analisado em face do comando do art. 15 do DL 57/66, de
modo que não incide o IPTU quando o imóvel situado na zona
urbana receber quaisquer das destinações previstas nesse
diploma legal.
4. Recurso especial provido.
(REsp 492869/PR
Min. Teori Albino Zavascki
Data do
Julgamento: 15/02/2005).
Apelação. Ação anulatória de lançamento tributário. IPTU do
exercício de 2010. A incidência do IPTU ou do ITR encontra-se
adstrita à interpretação conjugada dos critérios topográfico e de
destinação do imóvel. Inteligência do art. 32 do CTN e do art. 15
do Decreto-Lei no 57/66. Comprovação nos autos de que o imóvel,
localizado em zona rural, é constituído por área de pastagem,
destinada à exploração de atividade pecuária, voltada à criação
de bovinos, submetido à incidência de ITR. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(TJ/SP, Apelação com revisão no 0012086-75.2010.8.26.0576,
São José do Rio Preto, 18a Câmara de Direito Público, Des.
Roberto Martins de Souza Data do Julgamento: 16/02/2012).
Diante do insucesso recursal majora-se a verba
honorária advocatícia de 10 (dez) para 12% (doze por cento) do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000205-16.2017.8.26.0681 -Voto no 33707
7
valor da execução, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
E para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, considera-se prequestionada toda matéria constitucional
e infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato
ocorreu,
sendo
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais.

Por derradeiro, atentem-se as partes para o
cabimento de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses
delineadas no artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das
multas processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026,
ambos dispositivos do Código de Processo Civil. Assinale-se que
esta medida está em consonância com a atual jurisprudência dos
Tribunais Superiores sobre o tema.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Desembargadora Relatora